Tribunal: STF
Processo: RE 87141
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-14
Data de publicação: 1978-06-14

Ementa:
- SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL
S.A. - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
O DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA, DEVIDO PELO INPS, POR
FORÇA DO DECRETO-LEI N. 956/969, DEVE SER POSTULADO PERANTE A
JUSTIÇA FEDERAL (ART. 110 DA C.F.), E NÃO PERANTE A JUSTIÇA DO
TRABALHO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.